Tribunal: TJDFT
Processo: 0007496-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007496-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17806192, o exequente pede: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) o saneamento do feito em relação às demais substituídas não anuentes MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA, MARIA DO SOCORRO VIEIRA FERNANDES, MARIA DOS REIS SANTOS, MARIA EDITE SILVA e MARIA ELIZABETH VENANCIO CARNEIRO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11002278 e 11002445, conforme ID(s) 11002285, 11002315 e 11002452; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor das demais substituídas, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 10111207; e) a retificação do(s) precatório(s) constante(s) do(s) ID(s) 17374763 e 17374647, expedidos em favor de MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (CPF no 096.648.661-72) e MARIA EDILEUZA SANTOS (CPF no 120.919.441-49), para dele constar a devida reserva/retenção dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada do(s) contrato(s)/procuração(ões) acostado(s)a no(s) ID(s) 11002504 - Pág. 2 e 11002506 - Pág. 1; f) a expedição dos competentes precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11002483, 11002530 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11002443, 11002501 (MARIA DOMINGOS DE SOUZA e MARIA EFIGENIA DA COSTA SILVA), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e, g) a apreciação do pedido de ID 11002229 para fixar os honorários da presente execução; É o relato do necessário. Decido. a) Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 11002542, confirmada pelo acórdão de id 11002554 (Pedido de item “a”); b) Determino a retificação do(s) precatório(s) constante(s) do(s) ID(s) 17374763 e 17374647, expedidos em favor de MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA e MARIA EDILEUZA SANTOS (CPF no 120.919.441-49), para dele constar a devida reserva/retenção dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), considerando que o destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório (Pedido de item “e”); c) Indefiro o pedido de item “f”, considerando que a já foi extinta em relação às substitutas processuais MARIA DOMINGOS DE SOUZA e MARIA EFIGENIA DA COSTA SILVA (Ids 11002542 e 11002509) (Pedido de item “f”);; d) Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107/DF (tema 792) para que o processo possa prosseguir quanto aos substitutos processuais que não anuíram ao acordo (demais pedidos); Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Intimem-se Brasília, 16 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador